Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-03.2022.8.11.0030
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000979-03.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.044.781-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANIL DE ALMEIDA COSTA - CPF: 042.940.551-03 (ASSISTENTE), EVERALDO PEREIRA SILVA - CPF: 920.100.595-49 (ASSISTENTE), JOAO FRANCA DE ALMEIDA - CPF: 966.369.801-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AFASTADO - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelas declarações firmes e coesas prestadas pela vítima.

Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a invasão do domicílio, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de descumprimento da medida protetiva de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Rodrigo Francisco de Souza
, pelo incurso previsto nos artigos 150, §1º do CP e 24-A da Lei 11.340/06, à pena de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a inexistência de prova a demonstrar violência de gênero a fim de atrair a Lei Maria da Penha, uma vez que não há relação intima de afeto entre o acusado e a vítima, bem como a ausência de dolo, como elemento subjetivo para a configuração do delito de violação ao domicílio e, portanto, postula a sua absolvição.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pela prevalência da decisão (Id 169993711).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 175007657).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante aos crimes de descumprimento da medida protetiva e invasão de domicílio, pois entende não estar demonstrada a violência de gênero, tampouco o dolo para a configuração do fato típico.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, diferentemente do alegado, está devidamente demonstrada à autoria e materialidade delitiva dos crimes imputados na denúncia, cometidos em desígnios distintos,
pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que no dia 13 de novembro de 2022, no Município de Nobres/MT, Rodrigo Francisco de Souza descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência prevista na Lei n 11.340/2006, bem como entrou contra a vontade expressa ou tácita, em casa alheia, no período noturno.

Constata-se que o acusado congregava na mesma Igreja que a família de Libny Rodrigues França, na Gleba Coqueiral, e que passou a persegui-la dentro da comunidade, nas ruas, invadindo a residência de seus pais e familiares, sendo que as únicas palavras que dizia era “
que gostava de sua voz e que queria que a mesma cantasse para ele”
. Diante das perseguições e invasões dentro da residência de sua genitora, realizaram o Boletim de Ocorrência, pugnando pela aplicação das Medidas Protetivas de Urgência que foram deferidas nos autos da Ação nº 1000494-03.2022.8.11.0030, com as seguintes medidas:

“Ante ao exposto, nos termos do artigo 22 da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), concedo à Libny Rodrigues França as medidas postuladas, e aplico imediatamente à Rodrigo Francisco de Souza as seguintes medidas de urgência:

1 – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida e de seus familiares, fixando o limite mínimo de distância de 500 (quinhentos metros);

2- Proibição de manter contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação, inclusive via mensagens de celular/computador (whatsapp, torpedos e por meio de redes sociais);

3 – Proibição de frequentar a residência da ofendida, dos seus familiares e o seu local de trabalho”

Ocorre que, embora ciente da decisão, por meio do Edital de Intimação publicado em 03/08/2022 (Id 169992322), o Apelante não deixou de perseguir a família da vítima, indo por diversas vezes na sua residência, até que no dia 13/11/2022 foi pego em flagrante, dentro da casa, embaixo da cama de um dos quartos.

A vítima João França de Almeida, que é pai de Libny, declara que Rodrigo persegue sua filha e família por quase três anos, sempre mencionando sobre a voz dela. Que há um tempo quando ela ainda morava com a família, ele começou a rondar a fazenda onde moravam, até que em uma oportunidade conseguiu invadir a residência tentando “pegar” Libny à força, sendo que sua esposa e o seu filho mais novo, conseguiram expulsa-lo, sendo a Polícia acionada e motivando as medidas protetivas.

A vítima continua descrevendo que após sua filha se mudar da fazenda, deu uma cessada nas perseguições, porém recentemente eles visualizaram sua presença através das câmeras de segurança e, no dia dos fatos, a família toda teria ido a Igreja, e na volta perceberam que a porta estava arrombada e suspeitaram que havia alguém dentro da casa. Ao entrarem, encontraram o acusado dentro de um dos quartos, embaixo da cama, momento que acionaram a Polícia Militar que o pegaram em flagrante.

As testemunhas Ivanil de Almeida Costa e Geraldo José de Souzas Araújo, ambos Polícias Militares, confirmaram em toda persecução penal, que ao serem acionados foram até a residência da vítima e encontraram Rodrigo debaixo da cama de um dos quartos da casa, sendo que na mesma oportunidade, a família apresentou a decisão que deferiu as medidas protetivas.

O apelante Rodrigo Francisco de Souza em seu interrogatório informa que desde 2019 faz tratamento para esquizofrenia e tem acompanhamento pelo CAPS e, sobre os fatos declara não se lembrar de nada, que não possui relacionamento com Libny e não tinha ciência da medida protetiva deferida.

Em sua defesa, o apelante alega, ainda, a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, diante da inexistência de relação de afeto existente entre ele e a vítima, bem como que não há presença de dolo como elemento subjetivo para tipificar o delito de violação a domicílio.

Com efeito, é crucial destacar, que a hipótese dos autos não está em aferir a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, que já foi outrora discutida nos autos n 1000494-03.2022.8.11.0030, quando aplicou as medidas protetivas, com a motivação de que se acreditava ser uma relação íntima de afeto idealizada pelo acusado, em face de sua insistência e perseguição para com a vítima Libny e seus familiares.

No caso dos autos, como já mencionado, refere-se ao descumprimento da medida protetiva que foi fixada. Nesse contexto, salta aos olhos que uma vez arbitrada por decisão judicial e estabelecida situações de afastamento do acusado em relação à família da vítima, que não foram observadas, resta comprovada a autoria e a materialidade do tipo penal incriminador do artigo 24-A da Lei 11.340/2006, que estabelece os seguintes termos:

“Art. 24-A
. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

§ 1º
A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.

§ 2º
Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.

§ 3º
O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.”

Além disso, há de se ressaltar que restou comprovado nos autos, que diferentemente do alegado pelo acusado, tinha ciência das medidas protetivas de urgência arbitradas anteriormente nos Autos nº 1000494-03.2022.8.11.0030, por meio do Edital de Intimação publicado em 03/08/2022 (Id 169992322). Portanto, não há como acolher o desconhecimento do acusado sobre as medidas.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Para incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (a) ação ou omissão baseada no gênero; (b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

2. A definição do gênero sobre o qual baseada a conduta comissiva ou omissiva decorre do equivocado entendimento/motivação do sujeito ativo de possuir "direitos" sobre a mulher ou de que ela lhe pertence, evidenciando vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação, caracterizando-se, assim, conduta baseada no gênero para efeitos da Lei n. 11.340/2006.

3. A decisão, hígida, não carece de reparação
, demonstrada a necessidade das medidas protetivas em virtude do sofrimento psíquico impingido à vítima, destacados o medo e o desejo de se ver protegida do recorrente, que estaria agredindo-a psicologicamente
. Nesse viés, realça-se que a Lei Maria da Penha é destinada também à salvaguarda da integridade psíquica e moral da mulher.

4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).

5. A conclusão do laudo psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal reforça a importância das medidas protetivas para salvaguarda da integridade psíquica da vítima.

6. Recurso não provido.” (RHC n. 108.350/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 1/4/2019.) (destaquei)

Do mesmo modo, não faz jus a tese de absolvição da defesa, quanto ao crime de invasão de domicílio, posto que restou configurado o tipo penal previsto no artigo 150 do Código Penal que dispõe sobre
“Entrar ou permanecer, clandestinamente ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”
, uma vez que, como dito, o acusado chegou a arrombar a porta da residência da vítima, justamente porque não tinha sua autorização para entrar.

Nesse diapasão, é prudente ressaltar que o delito de invasão de domicílio é classificado como crime de mera conduta, consumando-se no exato instante em que o réu ingressou na residência sem anuência da vítima. Logo, preenchido o tipo penal.

No que concerne ao pleito da absorção do crime de invasão de domicílio ao descumprimento da medida protetiva, também não lhe assiste razão.

Com efeito, oportuno esclarecer que o princípio da consunção ou absorção é aplicado quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou ainda, nos casos de antefato ou pós-fato impunível. Ou seja, “
Somente se aplica o princípio da consunção quando ficar evidente relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas.
” (AgRg no HC n. 642.896/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.), o que não é o caso dos autos.

Isso porque, os crimes em tese são autônomos, foram cometidos com designíos distintos, tal como possuem objetivos diferentes. A violação de domicílio tem como objetivo da norma, a tranquilidade doméstica, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, ao passo que no crime de descumprimento de medidas protetivas o objetivo da Lei 11.340/2006 é a proteção da mulher contra qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Portanto, ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a invasão de domicílio não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de descumprimento de medida protetiva. Logo inviável a absorção do delito menos grave pelo mais grave.

A corroborar tal entendimento colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06, ART. 150, § 1º, C/C O ART. 61, II, “F”, E ART. 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO PELO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – IMPROCEDÊNCIA – CRIMES AUTÔNOMOS CONTRA BENS JURÍDICOS DIVERSOS – ALEGADA VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA EMENDATIO LIBELLI – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PLEITEADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 329 DO CÓDIGO PENAL – TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente cometidos às ocultas, sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo probatório, mormente quando coesa e harmônica com os demais elementos carreados aos autos.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Enunciado Orientativo nº 8 do TCCR/TJMT)

O delito de violação domicílio, conforme descrito no art. 150 do Código Penal, é um crime de mera conduta, consumando-se no exato instante em que o réu ingressa no domicílio sem anuência da vítima.

A invasão de domicílio não representa um meio necessário à prática da conduta típica de descumprimento de medidas protetivas.

Não há falar em cerceamento de defesa quando, operado o instituto da emendatio libelli, o magistrado apenas adequa os fatos descritos na denúncia ao tipo penal, haja vista o acusado se defender das imputações contra ele dirigidas, não da classificação do crime.” (N.U 1022849-86.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 E ART. 150, §1º DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PRETENSA ABSORÇÃO DO DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO PELO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A AUTONOMIA ENTRE OS CRIMES PERPETRADOS – CONSUMAÇÃO DOS DELITOS EM MOMENTOS DISTINTOS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas, se as circunstâncias fáticas demonstram a existência de crimes autônomos, uma vez que a violação não é normal fase de execução do crime previsto no capítulo daqueles contra a liberdade individual (VI do Código Penal).

Os bens juridicamente tutelados são diversos, uma vez que no crime de violação de domicílio, o objetivo da norma é a tranquilidade doméstica, nos termos do artigo 5º, inciso XI da Constituição da República, enquanto no crime de descumprimento de medidas protetivas o objetivo da Lei nº 11.340/2006 é a proteção da mulher contra qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.” (N.U 1000187-86.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023